Tribunal: STF
Processo: RE 93458
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO AUTONOMA. TRATANDO-SE DE EMBARGOS
AJUIZADOS POR AUTARQUIA FEDERAL (INPS, HOJE IAPAS), A COMPETÊNCIA NO
JUÍZO DE SEGUNDO GRAU E DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (ART. 126 DA
C. F.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CASSAR A DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUBMETENDO-SE O RECURSO AO
TRIBUNAL COMPETENTE.